Tribunal: TJPA
Processo: 0003863-45.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003863-45.2016.8.14.0031

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE VALBER FARIAS COSTA, ETICA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MORA – REQUISITO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade
da comprovação de mora como requisito para busca e apreensão, tendo sido salientado o não cumprimento de tal requisito.

2-Ademais, em que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada para endereço constante do contrato, observa-se que a mesma retornou sem cumprimento, isto é , não fora entregue no endereço, o que enseja a ausência de comprovação de mora e, por conseguinte, a falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

3-Assim, não tendo havido a comprovação de mora para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, a extinção do feito sem resolução de mérito não merece reparos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
tendo como ora agravante
BANCO BRADESCO S/A
e ora agravados
JOSÉ VALBER FARIAS COSTA E
ÉTICA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA EPP
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento monocrático ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação de mora, tendo como ora agravado
JOSÉ VALBER FARIAS COSTA E
ÉTICA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA EPP
.

Em suas razões (ID Nº. 9345827) o banco agravante afirma que a notificação fora enviada exatamente para o endereço do contrato, salientando que a mesma retornou negativa pelo fato dos requeridos não terem informado um endereço atual e correto.

Ressalta que o presente recurso é medida que se faz necessária, para que a sentença seja reformada, tendo em vista que os valores devidos pelos ora recorridos são por eles conhecidos, não havendo a necessidade de notificação judicial para o pagamento da dívida pendente.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão ora vergastada seja reformada e, por conseguinte, reformada a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, julgando a demanda totalmente procedente.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID Nº. 9875819).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade
da comprovação de mora como requisito para busca e apreensão, tendo sido salientado o não cumprimento de tal requisito.

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.2. O Tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, entendeu comprovada a entrega da notificação no endereço do devedor. Alterar tal conclusão demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 549.661/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento.2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO
. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
2. Na hipótese, o Eg. Tribunal de origem consigna que não há comprovação de que a notificação, embora remetida para o endereço constante do instrumento contratual, foi efetivamente recebida no endereço do domicílio do devedor, não restando, portanto, comprovado o atendimento do requisito da constituição deste em mora para prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1315109 RS 2010/0099878-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2011) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial é requisito essencial para a propositura da ação, uma vez que tem o condão de comprovar a mora. Ausente o requisito, deve ser indeferida a petição inicial. 2. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e desprovido. (2015.03338819-66, 150.729, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, Publicado em 2015-09-09)

Ademais, em que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada para endereço constante do contrato, observa-se que a mesma retornou sem cumprimento, isto é , não fora entregue no endereço, o que enseja a ausência de comprovação de mora e, por conseguinte, a falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Assim, não tendo havido a comprovação de mora para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, a extinção do feito sem resolução de mérito não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento monocrático ao recurso, na sua integralidade.

É COMO VOTO

Belém, 08/07/2022